Tribunal: TJSP
Processo: 2185488-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - pedido de averbação da indisponibilidade de bens imóveis de titularidade do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - esgotamento de outras tentativas de encontrar bens da executada - medida instituída em prol da efetividade da execução, evitando que o executado, eventualmente, dilapide o seu patrimônio

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - pedido de averbação da indisponibilidade de bens imóveis de titularidade do executado por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB - esgotamento de outras tentativas de encontrar bens da executada - medida instituída em prol da efetividade da execução, evitando que o executado, eventualmente, dilapide o seu patrimônio imobiliário - Provimentos CG nos 13/2012 do Tribunal de Justiça de São Paulo e 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça - hipótese dos autos que autoriza referida medida - agravo provido.